Tribunal: TJBA
Processo: 0000425-59.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000425-59.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA, JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO, BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA. MUDANÇA DEFINITIVA DO REGIME DE TRABALHO DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. ART. 13, §2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 858/2005. EXIGÊNCIA TÃO SOMENTE DE REQUISITO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. SUPRESSÃO ILEGAL DA CARGA HORÁRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal ao regime de trabalho de 40 horas semanais, após atuação nesse regime por período superior a três anos, mas indeferiu o pagamento das diferenças salariais correspondentes, com reflexos em 13º salário e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à mudança definitiva de regime de 20 para 40 horas semanais, nos termos da Lei Municipal nº 858/2005, após três anos consecutivos de exercício com essa jornada;

(ii) estabelecer se é devido o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos, em razão da supressão ilegal da carga horária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 858/2005, em seu art. 13, §2º, estabelece que, após o exercício de três anos consecutivos em jornada de 40 horas semanais, a mudança de regime deixa de ser provisória e passa a ser definitiva, afastando qualquer discricionariedade da Administração, desde que atendido o requisito temporal.

A servidora comprovou o exercício da jornada de 40 horas entre 2010 e 2013, por meio de documentos emitidos pelo diretor da unidade escolar, atendendo ao requisito temporal exigido para a mudança definitiva.
O indeferimento administrativo foi ilegal, pois ignorou o cumprimento do prazo legal sem apresentar motivação, o que compromete a validade do ato administrativo, conforme os princípios da legalidade e da motivação.

A exigência de demonstração dos critérios previstos no inciso II do art. 13 da Lei nº 858/2005 se refere ao momento da concessão da jornada ampliada. Superado o triênio de exercício ininterrupto, presume-se o preenchimento dos requisitos, restando apenas a verificação do tempo.
É devida a condenação ao pagamento das diferenças salariais, 13º salário e férias proporcionais, com base na ilegalidade da supressão da carga horária, nos moldes dos precedentes da própria Corte estadual em casos análogos.
As diferenças salariais devem ser atualizadas nos termos do Tema 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG), com aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da EC 113/2021.
A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, sendo determinada em momento posterior, na fase de liquidação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

A servidora pública municipal que exerce ininterruptamente, por três anos consecutivos, a jornada de 40 horas semanais faz jus à mudança definitiva de regime, conforme art. 13, §2º, da Lei Municipal nº 858/2005.
A supressão ilegal da carga horária impõe à Administração o dever de indenizar as diferenças salariais e os reflexos em verbas como 13º salário e férias, com atualização monetária conforme Tema 905 do STJ e art. 3º da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 858/2005, art. 13, §§1º e 2º; CPC, arts. 85, §4º, II, e 183; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000517-08.2009.8.05.0088, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 29.04.2024.
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000513-68.2009.8.05.0088, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 30.01.2024.
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000493-77.2009.8.05.0088, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 15.02.2024.
STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000425-59.2015.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e outros e como apelada MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER AS APELAÇÕES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município e DAR PROVIMENTO ao da demandante
, nos termos do voto do relator
.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA